Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012437-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0005-16 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
As partes embargantes agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
G TOMBINI & CIA LTDA – EPP
contra o
acórdão
que
extinguiu o feito sem resolução do mérito pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que, o valor da causa supera o teto do Juizado.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“
Evidenciado o erro material cometido pela decisão de Id. 185083698, posto que aplicou o artigo 2o da Lei no 12.153/2009, pois o valor da causa, no momento da distribuição sempre foi do ICMS Estimativa, R$ 36.704,34 e não do valor integral da CDA 2020156673.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares:

RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que ambos os Embargos de Declaração foram opostos, sob a justificativa de omissão/contradição no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que as partes embargantes, agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo
obscuridade/contradição/omissão ou erro material,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Em culta PJe 1° restou configurado que houve intimação da parte G TOMBINI & CIA LTDA – EPP no id. 111569749 para que apresentasse contrarrazões ao recurso inominado interposto no id. 109022713, sendo que o sistema registrou ciência da parte em 08/03/2023, não havendo no que se falar em nulidade por ausência de intimação.

Registrasse que o valor da causa caracteriza-se pelo benefício econômico que a parte ativa ira usufruir em caso de procedência dos pedidos iniciais.

No processo em comento, a parte autora busca anular a cobrança do débito fiscal relativo ao ICMS constante na CDA 2020156673, por meio da infração 34.1.8, contudo o valor total da CDA que a parte busca pela anulação é de R$ 88.728,84 (oitenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), visto não haver possibilidade em anular apenas um item da CDA, havendo a necessidade de anular por completo para gerar outra.

Na verdade,
busca a parte embargante, reconsideração do acórdão.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foi intentado no prazo legal
e
, no entanto
, REJEITO-O mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024